Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700668-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SHCGN 712 AGRAVADO: ALCIR XAVIER VITORIA DESPACHO Diga o Agravante se persiste interesse no julgamento do Agravo Interno, uma vez que na origem restou comprovado no ID 64629164 que o credor fiduciário consolidou a propriedade do imóvel, o que inviabiliza, em tese, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. É de se considerar, ainda, que o imóvel foi arrematado por terceiro em leilão (ID 66002111 e seguintes). Brasília - DF, 21 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator